Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO FAZENDA - ASSEFAZ contra a decisão do Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0707764-08.2020.8.07.0007, que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante e, por consequência, reputou correto o montante executado por OSMAR DE VASCONCELOS MOTA E OUTROS, ora agravados, a título de crédito principal e de honorários advocatícios sucumbenciais. Alega a agravante que os honorários sucumbenciais correspondem ao percentual de 15% sobre o quantum debeatur atualizado e, não, a 20%, como indicado pelos exequentes/agravados. Diz que não se cogita de adição do percentual de 11%, fixado à guisa de honorários sucumbenciais em sede de apelação, com o percentual de 15%. Este fixado na decisão que não conheceu do seu agravo em recurso especial, totalizando 26% e, posteriormente, limitado a 20%, segundo o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Entende que se trata de majoração de honorários de 11% para 15%, sendo 60% deste em seu desfavor e 40% em detrimento dos exequentes. Nesse quadro, aponta como devida a quantia de R$12.474,71 (doze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) e como excesso, executado o montante de R$6.974,55 (seis mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Requer a concessão do efeito suspensivo, objetivando impedir a expedição de alvará de levantamento em favor dos agravados. No mérito, pede o provimento deste agravo de instrumento para que se reconheça tanto o excesso na execução, como “que a limitação descrita na fundamentação da sentença transitada em julgada é suficiente para balizar o valor devido pela Fundação Agravante, mesmo que não conste na parte dispositiva”, e que se condene a parte agravada ao pagamento “das custas processuais e honorários advocatícios, calculados sobre excesso reconhecido em juízo, nos termos da novel legislação processual civil.” Inicialmente o feito foi distribuído para o Desembargador Plantonista, o qual entendeu que o caso não teria a urgência apta a ser analisada em sede de plantão, Id. 43163641. Assim, os autos foram-me conclusos nesta data (03.02.2023). Preparo regular, Id. 43162334. É o relato. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Quanto à questão do percentual a título de honorários, objeto do pedido de urgência, observo que na sentença proferida nos autos 0707764-08.2020.8.07.0007, foi fixado o percentual de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 75% para os autores (agravados) e 25% para a ré (agravante). Uma vez tendo sido julgado o recurso de apelação, o Colegiado desta 3a Turma assim dispôs sobre essa questão: “[...] dou parcial provimento ao recurso manejado pela ré apenas para reduzir o valor da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quanto ao mais, nego provimento à apelação interposta pelos autores. Em virtude da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários de advogado para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 60% (setenta por cento) a ser custeado pela ré e 40% (quarenta por cento) a ser pago pelos autores. Observe-se, no entanto, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.” Verifico que, da decisão do Colegiado, foi interposto o Agravo em Recurso Especial n.o 2.203.887 – DF, o qual, embora não tenha sido conhecido, majorou os honorários da seguinte forma: “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” Vê-se, portanto, que os percentuais arbitrados a título de honorários o foram sobre o valor da causa. Assim, o percentual de 10% fixado na sentença foi majorado para 11%, ou seja, houve um aumento de 1%, conforme o acórdão que julgou o recurso de apelação. Por sua vez, no Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a majoração em 15% sobre o valor já arbitrado, isto é, acresceu-se 4% àquele percentual de 11%. Portanto, em princípio, o percentual a ser pago a título de honorários é de 15% sobre o valor da condenação. Logo, nessa análise rasa própria das demandas que reclamam a tutela jurisdicional de urgência, entendo por presente o fumus boni iuris, tendo em vista a conclusão alcançada pela decisão agravada, quanto ao percentual dos honorários, o qual, aparentemente, não corresponde ao que foi estipulado nas decisões que majorou os mesmos. Consequentemente, vislumbro o periculum in mora, configurado na determinação contida na decisão agravada quanto ao prazo estipulado para o depósito e no que concerne à expedição do alvará. Deste modo, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, bem como a suspensão do processo na origem, até que haja manifestação do colegiado sobre o aqui requerido. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz a quo. Intime-se a parte contrária. Publique-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora